Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTRATO DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve falha na prestação dos serviços e cobrança indevida por parte da operadora de telefonia;
(ii) há provas suficientes para a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais;
(iii) a multa rescisória imposta ao consumidor pode ser afastada ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As faturas apresentadas pelo autor não demonstram a irregularidade das cobranças, enquanto os documentos da requerida detalham os serviços prestados e a ausência de encargos indevidos.
4. A alegação de descumprimento de acordo extrajudicial não foi suficientemente comprovada, afastando-se o direito à restituição em dobro dos valores pagos.
5. A jurisprudência dominante entende que cobranças indevidas, por si sós, não ensejam dano moral, sendo necessário demonstrar abalo psicológico relevante, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A multa rescisória aplicada decorre da contratação de plano com benefícios promocionais e não há elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.
7. Inexistindo má-fé processual por parte da operadora de telefonia, não cabe aplicação da penalidade por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos de cobrança indevida.
2. A falha na prestação de serviço, sem efetivo prejuízo moral, não gera direito à indenização.
3. A multa rescisória prevista em contrato válido somente pode ser afastada em caso de comprovada falha grave do fornecedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 85, §2o e §11; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 42, § único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.682.836/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21/08/2018; TJDFT, Acórdão 1970755, 0764080-72.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 17/02/2025.